Tribunal: TJBA
Processo: 8003853-94.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8003853-94.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AUTOR: CARMELITA ALVES DE SOUZA Advogado(s): VINICIUS HESPANHA BACELAR REU: CEZAR GONCALVES e outros Advogado(s):TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA, TAUAN COSTA OLIVEIRA DE ALMEIDA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA E ERRO DE FATO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA DA PERSONALIDADE JURÍDICA (ART. 49-A, CC). VALIDADE DO MANDATO. LOTEAMENTO IRREGULAR. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 343 DO STF. IMPROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Ação rescisória ajuizada visando desconstituir sentença que, em ação de consignação em pagamento, acolheu reconvenção para rescindir contrato de compra e venda por inadimplemento da compradora. A autora alega que o loteamento é irregular e que houve falecimento da sócia da ré sem regularização da representação. II. Questão em discussão A questão consiste em definir: a) se o falecimento de sócia da pessoa jurídica extingue o mandato outorgado pela empresa; b) se a sentença violou a Lei nº 6.766/79 ao admitir rescisão por inadimplemento em loteamento não registrado. III. Razões de decidir 1. O falecimento de sócio não extingue o mandato outorgado pela pessoa jurídica, pois as personalidades não se confundem (AgInt no REsp 1.997.964/SC). 2. A alegação de violação ao art. 39 da Lei nº 6.766/79 não autoriza o corte rescisório quando a sentença fundamentou-se no inadimplemento contratual e na insuficiência do depósito consignatório, tratando-se de interpretação jurídica possível e não teratológica. 3. A ação rescisória não se presta ao reexame de fatos e provas nem como sucedâneo recursal (Súmula 343/STF). IV. Dispositivo e tese Ação julgada improcedente. Honorários advocatícios pela autora, observada a gratuidade da justiça. Referências: Lei nº 6.766/79, arts. 37 e 39; CPC, art. 966, V e VIII. STF, Súmula 343; STJ, AgInt no REsp 1.997.964/SC; TJBA, Ação Rescisória 8023976-11.2025.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos Ação Rescisória nº 8003853-94.2022.8.05.0000, em que é autora CARMELITA ALVES DE SOUZA e réus IMOBILIARIA SEISSA CARDOZO LTDA e CEZAR GONCALVES. ACORDAM os membros da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA JULGÁ-LA IMPROCEDENTE, e o fazem nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA